Tribunal: TJDFT
Processo: 0734925-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO ADMISSIBILIDADE. JUÍZO DE ORIGEM. NEGATIVA SEGUIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO.
1.O juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais é realizado pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido.
2. Verifica-se error in procedendo em decisão do juízo de primeira instância que nega seguimento ao recurso especial, ante a ausência de pressupostos recursais, ao teor dos art. 1.030, inc. V, do CPC e 279 do Regimento Interno do Tribunal, que atribui tal competência à Presidência.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.